Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária. direitos aquisitivos com expressão econômica e eficácia perante terceiros. constrição judicial válida. mácula não configurada em procedimento que autoriza a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado para precificar os direitos penhorados frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido. penhora não incidente sobre o imóvel de propriedade da instituição financeira que figura como credora fiduciária. hasta pública não ordenada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO.
1. É de ser reconhecida a higidez de penhora incidente sobre direitos aquisitivos titularizados por devedor fiduciante relativamente a imóvel gravado com garantia de alienação fiduciária, visto que tais direitos possuem expressão econômica e eficácia contra terceiros, tanto que quanto a eles há regramento legal explícito (art. 835, XII do CPC).
2. Inexiste mácula no comando judicial que ordena a penhora de direitos aquisitivos de titularidade do devedor sobre imóvel que é objeto de contrato de alienação fiduciária e em que figura como credora fiduciante a instituição financeira agravante, ao tempo em que determina, também, a avaliação do imóvel fiduciariamente alienado, fazendo-o tão somente ao intento de aferir a expressão econômica dos direitos reconhecidos ao executado frente ao saldo devedor existente e ao crédito excutido, tanto que intimada a credora fiduciária a informar o saldo devedor relativo ao financiamento que fez o devedor fiduciante.
3. Comando inexistente de avaliação para posterior venda do imóvel em hasta pública. Violação a direito da credora fiduciária não configurado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.